Tribunal: TJBA
Processo: 8026345-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026345-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros do executado. A agravante alega violação ao princípio da menor onerosidade e pleiteia a inversão da ordem legal de penhora, com indicação de bem imóvel em substituição à penhora em dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, com fundamento no princípio da menor onerosidade, diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo ou de inviabilidade da penhora em dinheiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora em dinheiro possui prioridade legal, e sua substituição exige demonstração específica de que a constrição resulta em prejuízo desproporcional ao executado, o que não foi comprovado nos autos. 4. A mera alegação de que a empresa se encontra em processo de liquidação não autoriza, por si só, a substituição da penhora, especialmente na ausência de comprovação de que o imóvel indicado está livre de ônus ou apto à satisfação do crédito. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 578 (REsp nº 1.337.790/PR), firmou o entendimento de que o executado deve comprovar concretamente a necessidade de inversão da ordem legal, sendo insuficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade. 6. A jurisprudência desta Corte estadual também reconhece que a observância da ordem legal de penhora prevalece, salvo prova de necessidade de mitigação, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026345-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A URBIS e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente